Tribunal: STJ
Processo: 0531808-26.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700554 - MG(2024/0269162-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
AGRAVADO
: ALBERT DOS SANTOS RUMAO
AGRAVADO
: FABIANA GONCALVES MEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSIANE MEIRA SILVA RUMAO
AGRAVADO
: WELLINGTON MEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO MARQUES DE MELO - MG112740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 313, V, , 797, 784 §1o e 919
a
§5o do CPC, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à suspensão de execução de aluguéis e à sustação
dos atos constritivos por prejudicialidade externa com ação de rescisão contratual
pendente.
3. A Corte de origem confirmou a suspensão integral da execução e dos atos
constritivos com base no
V,
, do CPC, destacando risco de prejuízo à
art. 313,
a
parte contrária; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prejudicialidade externa decorrente
da ação de rescisão contratual autoriza a suspensão da execução, à luz do art. 313,
V, a, do CPC, não obstante o disposto no
§1o; (ii) saber se é juridicamente
art. 784,
possível a prática de atos de penhora e avaliação durante a vigência de efeito
suspensivo, conforme o
§5o, considerados os princípios do
do
art. 919,
art. 797
mesmo diploma; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial com julgados do
TJPR e do STJ quanto à suspensão de atos constritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ, porque o acórdão recorrido não enfrentou, nem
mesmo após embargos de declaração, os arts. 313, V,
, 784 §1o, 919 §5o e 797 do
a
Documento eletrônico VDA54870525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8c2d084-6c02-4c1d-a158-8ca69844abb6

CPC, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea a do
III, da
art. 105,
Constituição.
6. A falta de prequestionamento inviabiliza também o exame pela alínea c, por
impossibilitar a demonstração da similitude fática e jurídica necessária ao dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente
Tese de julgamento
pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais
indicados, mesmo após embargos de declaração, o que obsta o conhecimento pela
alínea a. 2. A ausência de prequestionamento prejudica o conhecimento pela alínea
c, por impedir a demonstração da similitude fática e jurídica do dissídio.”
CPC, arts. 313, 784 §1o, 919 §5o, 797, 85 §11
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.817.608/SE,
Sanseverino, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
REsp n. 1787166/RJ,
27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8c2d084-6c02-4c1d-a158-8ca69844abb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700554 - MG (2024/0269162-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
AGRAVADO
: ALBERT DOS SANTOS RUMAO
AGRAVADO
: FABIANA GONCALVES MEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSIANE MEIRA SILVA RUMAO
AGRAVADO
: WELLINGTON MEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO MARQUES DE MELO - MG112740
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 313, V,
, 797, 784 §1o e 919
a
§5o do CPC, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à suspensão de execução de aluguéis e à sustação dos
atos constritivos por prejudicialidade externa com ação de rescisão contratual
pendente.
3. A Corte de origem confirmou a suspensão integral da execução e dos atos
constritivos com base no
V, , do CPC, destacando risco de prejuízo à parte
art. 313,
a
contrária; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prejudicialidade externa decorrente
da ação de rescisão contratual autoriza a suspensão da execução, à luz do
V,
art. 313,
a, do CPC, não obstante o disposto no
§1o; (ii) saber se é juridicamente
art. 784,
possível a prática de atos de penhora e avaliação durante a vigência de efeito
suspensivo, conforme o
§5o, considerados os princípios do
do
art. 919,
art. 797
mesmo diploma; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial com julgados do
TJPR e do STJ quanto à suspensão de atos constritivos.
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ, porque o acórdão recorrido não enfrentou, nem
mesmo após embargos de declaração, os arts. 313, V,
, 784 §1o, 919 §5o e 797 do
a
CPC, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea a do
III, da
art. 105,
Constituição.
6. A falta de prequestionamento inviabiliza também o exame pela alínea c, por
impossibilitar a demonstração da similitude fática e jurídica necessária ao dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente
Tese de julgamento
pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais
indicados, mesmo após embargos de declaração, o que obsta o conhecimento pela
alínea a. 2. A ausência de prequestionamento prejudica o conhecimento pela alínea c,
por impedir a demonstração da similitude fática e jurídica do dissídio.”
CPC, arts. 313, 784 §1o, 919 §5o, 797, 85 §11
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.817.608/SE,
Sanseverino, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
REsp n. 1787166/RJ,
27/5/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por METROPOLITAN
GARDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de prequestionamento dos arts. 313, V,
,
a
797, 784, §1o, e 919, §5o, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n.
211 do STJ (fls. 591-592).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 615-621.
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento, nos autos de ação de execução de aluguéis e
demais encargos de locação.
O julgado foi assim ementado (fl. 481):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUEIS –
SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL
PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO
V, “A”, DO
ART. 313,
CPC/2015.
Segundo o disposto no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, quando o
julgamento de uma causa depender do julgamento de outra causa pendente, convém
suspender a causa dependente, enquanto não se decida a causa subordinante, tendo em
vista a ocorrência de prejudicialidade entre as demandas.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
505):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
DECISÃO FUNDAMENTADA. Os embargos de declaração são cabíveis, ainda que
para fins de prequestionamento, somente quando há erro material, omissão,
contradição ou obscuridade em decisão judicial, não se prestando à rediscussão de
matéria já apreciada e decidida. Se a decisão embargada não apresenta contradição,
obscuridade ou omissão, consoante o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
não devem ser acolhidos os embargos de declaração.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 313, V,
, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido
a
suspendeu integralmente a execução por suposta prejudicialidade externa, o que teria
contrariado a disciplina legal;
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

b) 784, §1o, do Código de Processo Civil, porque a propositura de ação de
conhecimento relativa ao débito não teria inibido a execução e o acórdão recorrido
impediu o prosseguimento dos atos executivos;
c) 919, §5o, do Código de Processo Civil, porquanto os atos de penhora e
avaliação teriam sido vedados pelo acórdão recorrido mesmo diante da regra que
admite tais atos sob efeito suspensivo dos embargos; e
d) 797, do Código de Processo Civil, já que a execução se realizaria no
interesse do exequente e o acórdão recorrido teria desconsiderado esse princípio.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a suspensão dos atos
constritivos deveria acompanhar a suspensão da execução por prejudicialidade
externa, divergiu do entendimento de julgados indicados, a exemplo do TJPR (AI
1.700.447-8) e do STJ (AgInt no
.
AREsp 1.649.629/SP)
Requer o provimento do recurso para afastar a prejudicialidade externa e
possibilitar o prosseguimento dos atos constritivos.
Contrarrazões às fls. 574-584.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que suspendeu a execução de aluguéis e tornou sem efeito despacho que
havia deferido a expedição de termo de penhora e mandado de avaliação do imóvel,
sob fundamento de prejudicialidade externa com ação de rescisão contratual
pendente de julgamento (fls. 482-484).
O acórdão recorrido confirmou a suspensão integral da execução e dos
atos constritivos, com base no
V,
do CPC, ressaltando os riscos de
art. 313,
a,
prejuízo à parte contrária (fls. 483-485).
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

I - Arts. 313, V, , 784, §1o, 919, §5o e 797, do Código de Processo Civil
a
No recurso especial a parte recorrente alega violação a tais dispositivos,
aduzindo que a ação de rescisão contratual não inibiria a execução e que os atos de
penhora e avaliação poderiam prosseguir mesmo com efeito suspensivo, pois a
execução se realiza no interesse do exequente. Argumenta que a suspensão integral
contrariou o regime legal.
O acórdão recorrido concluiu pela suspensão da execução e dos atos
constritivos, reconhecendo prejudicialidade externa entre a execução e a ação de
rescisão contratual e destacando riscos de prejuízo à parte contrária, com
fundamento no
V, , do Código de Processo Civil (fls. 483-485).
art. 313,
a
Percebe-se que o Colegiado, apesar da oposição de embargos
declaratórios, não emitiu pronunciamento expresso sobre os principais dispositivos
legais suscitados, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento.
Ausente o indispensável prequestionamento dos arts. 784, §1o; 919, §5o;
797; e mesmo do
V,
, do CPC, não se conhece da insurgência pela alínea
art. 313,
a
a
do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma existir dissídio em relação ao TJPR e ao STJ,
indicando que o acórdão combatido teria impedido indevidamente atos de penhora e
avaliação durante a suspensão.
Contudo, a imposição do óbice da Súmula n. 211 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

PRODUTOS
COM
PRAZO
DE
VALIDADE
VENCIDO. [...] PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.o
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
POR
AMBAS
AS
ALÍNEAS
AUTORIZADORAS.
[...]
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do
dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das
circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado.
4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos E Dcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.817.608/SE,
Turma, j. em
DJe de
)
3/4/2023,
27/4/2023.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO
SÚMULA No 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto nas Súmulas no 282/STF
e no 211/STJ.
2. Ocorrendo omissão de questão fundamental ao deslinde da controvérsia, deve
a parte recorrente apontar nas razões do apelo nobre, de forma clara e precisa, violação
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não insistir na ofensa aos dispositivos
legais não prequestionados.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido. (gInt no REsp 1787166 / RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52813897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 18:02:05
Código de Controle do Documento: 96f5d27c-2428-4d9f-a409-65224bd4c6af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.700.554 / MG
Número Registro: 2024/0269162-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05318082620238130000 10000220125124005 50019637820168130027 5318082620238130000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO : JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
AGRAVADO
: ALBERT DOS SANTOS RUMAO
AGRAVADO
: FABIANA GONCALVES MEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSIANE MEIRA SILVA RUMAO
AGRAVADO
: WELLINGTON MEIRA DA SILVA
ADVOGADO : GUSTAVO MARQUES DE MELO - MG112740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 54c7f689-f282-4b41-a3a2-dc56f85e2191

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 54c7f689-f282-4b41-a3a2-dc56f85e2191